Tribunal: STF
Processo: HC 84026
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES
CONTRA A HONRA. MATERIALIDADE. PROVA DOCUMENTAL. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA.
1.      Calúnia e difamação. Ofensas veiculadas em
 peça subscrita pelo próprio paciente para defender-se em
procedimento disciplinar instaurado pela vítima perante a OAB.
Materialidade e autoria aferidas independentemente de eventual
confissão espontânea.
2.      À caracterização da confissão espontânea
devem concorrer os requisitos objetivos e subjetivos. A simples
confissão, sem a demonstração de arrependimento, não garante a
atenuação da pena a tal título.
3.      Pretensão, ademais, que demanda
reexame de provas. Impropriedade do writ.
        Ordem denegada.